Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS- CEBAP. PROVA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de: i) R$ 360,00, referente à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, ii) R$ 2.000,00, a título de dano moral. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente assevera que os descontos são legítimos, pois provenientes do contrato firmado entre as partes, e que inexiste dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 66626323).
II. Questão em discussão
3. Verificar se os descontos no benefício previdenciário, relacionados à associação (CEBAP), são indevidos ou não.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser elucidada à luz do CDC, pois a associação ré tem a finalidade de prestar de serviços a seus associados, como benefícios coletivos, restando a relação de consumo caracterizada (RECURSO ESPECIAL No 519.310 - SP, STJ).
5. A parte ré/recorrente insurge-se contra a sentença argumentando que os descontos são legítimos, decorrentes do contrato firmado entre as partes. Juntou link de gravação telefônica e print de aceite digital para demonstrar a regularidade da contratação (ID de ID 66626319, pág. 5 e 6).
6. Ocorre que tais documentos não podem ser considerados documentos novos, consoante previsão do art. 435, CPC, uma vez que estavam ao alcance da parte ré desde a apresentação da defesa. Conforme dispõe o art. 434, CPC: “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. De modo que, os documentos não podem ser considerados em grau recursal, sob pena de ofensa duplo grau de jurisdição.
7. Diante do exposto, deve-se prevalecer o fundamento da sentença de “que a ré não comprovou a adesão contestada pela parte autora. (...)”, não se desincumbindo do ônus da prova no momento processual oportuno, devendo a sentença ser mantida, inclusive o dano moral.
8. No tocante ao valor fixado do dano moral, devem ser observadas a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica na espécie.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.